Tribunal: TJSP
Processo: 2326208-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANULAÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE
- Tendo em vista que fora reconhecida a competência do R. Juízo da Recuperação judicial para definir se o crédito era de natureza concursal ou não e, sendo certo que já tramita perante àquele R. Juízo procedimento tendente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANULAÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE
- Tendo em vista que fora reconhecida a competência do R. Juízo da Recuperação judicial para definir se o crédito era de natureza concursal ou não e, sendo certo que já tramita perante àquele R. Juízo procedimento tendente à desconsideração da personalidade jurídica, de rigor anular a r. decisão agravada, devendo o R. Juízo a quo, se submeter ao quanto for decidido no bojo da medida cautelar e incidente de desconsideração da personalidade jurídica intentados pelo administrador judicial das empresas recuperandas.
RECURSO PROVIDO.